Tribunal: TJDFT
Processo: 0728012-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Processo : 0728012-74.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 202714923 da execução de título extrajudicial n. 0706769-75.2023.8.07.0011) que deferiu a gratuidade de justiça à executada, aqui agravante, com efeitos prospectivos, mantendo no débito os honorários advocatícios arbitrados no recebimento da execução. A agravante alega que a gratuidade de justiça foi requerida na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos. Sustenta que, por isso, o benefício deve ser concedido com efeitos ex tunc, afastando os honorários previstos no art. 827 do CPC. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento, com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). O art. 827 do CPC dispõe que “ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado”. Já o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (art. 99 do CPC). No processo executivo, a fixação dos honorários é feita logo no recebimento da inicial, de modo que o pedido de gratuidade por parte do executado será sempre posterior à decisão que recebe a execução. Assim, a primeira manifestação do executado após a citação é a oportunidade para requerer a benesse, sob pena de ineficácia do benefício postulado. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. APLICÁVEL. 1. Na execução por quantia certa o juiz, ao despachar a petição inicial, fixa de plano os honorários advocatícios em 10% (CPC, art. 827, caput). Portanto, a fixação dos honorários advocatícios na execução é anterior aos embargos à execução, que é a primeira manifestação do executado nos autos. 2. É possível a concessão de efeito ex tunc à justiça gratuita, desde que a parte requeira o benefício na primeira oportunidade em que se manifestar nos autos. Precedentes deste Tribunal. 3. A gratuidade de justiça requerida nos embargos à execução se estende à ação de execução do título extrajudicial, suspendendo a exigibilidade dos honorários advocatícios fixados no recebimento da execução, sob pena de ser ineficaz o benefício pleiteado. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1796892, 07311759620238070000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, julgado em 5/12/2023, DJE: 18/12/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NOS EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA NO DESPACHO DE CITAÇÃO DA EXECUÇÃO. EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE NOS TERMOS DO ART. 98, §§2o E 3o DO CPC. DECISÃO REFORMADA. 1. Cuida-se de agravo interposto contra decisão que entendeu cabível o prosseguimento da execução para a cobrança dos honorários fixados por ocasião do despacho que determinou a citação, salientando que os benefícios da gratuidade de justiça foram concedidos posteriormente à fixação da verba em questão. 2. No caso de execução de título extrajudicial, o conhecimento da ação pelo devedor, bem como a oportunidade de pleitear o que entender de direito, somente ocorre após a sua citação. Por sua vez, em observância à norma legal, cabe ao magistrado fixar os honorários advocatícios provisórios no despacho de recebimento da execução, portanto, antes mesmo da citação do devedor. 3. Demonstrado que o devedor fez o requerimento dos benefícios da gratuidade de justiça no primeiro momento após a citação, ou seja, quando do oferecimento dos embargos, impõe-se reconhecer o alcance da suspensão da exigibilidade à verba honorária fixada no despacho que recebe a execução e determina a citação. Do contrário, a concessão dos benefícios ao devedor se mostraria de todo ineficaz no que diz respeito à execução, vez que em nenhuma hipótese alcançaria os honorários fixados no despacho de recebimento do feito, antes da citação. 4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1300841, 07300327720208070000, Rel. Des. Humberto Ulhôa, 2a Turma Cível, julgado em 11/11/2020, DJE: 25/11/2020) Nesse contexto, como os efeitos da gratuidade de justifica retroagem à data do respectivo pedido, que, no caso, foi feito na primeira manifestação da agravante nos autos, a exigibilidade dos honorários advocatícios acrescidos por força do art. 827, do CPC, deve ficar suspensa na forma do art. 98, § 3o, do CPC, in verbis: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [...] § 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. Nesse quadro, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Todavia, não vejo o periculum in mora por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Isso porque o juízo singular determinou o prosseguimento da execução somente após preclusão. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator